Tribunal: TJSP
Processo: 2272657-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS AUTOS ARQUIVADOS – REFORMA NO CASO – Após um ano entre a última pesquisa judicial de bens, é recomendável nova tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, visando obter a penhora de dinheiro, especialmente porque a situação patrimonial da

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE INDEFERIU NOVA PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS AUTOS ARQUIVADOS – REFORMA NO CASO – Após um ano entre a última pesquisa judicial de bens, é recomendável nova tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema Bacenjud, visando obter a penhora de dinheiro, especialmente porque a situação patrimonial da devedora pode ter se modificado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155648
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2272657-58.2019.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante BANCO
MERCANTIL DO BRASIL S/A, é agravado SJP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS
LTDA. ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIL COELHO E RENATO RANGEL DESINANO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
WALTER FONSECA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO N° 30.000
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2272657-58.2019
COMARCA: SERTÃOZINHO 3a V.C.
AGRAVANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
AGRAVADO: SJP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA. ME.
MM. JUIZ: Nemércio Rodrigues Marques
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
-
PRETENSÃO
DE
REFORMA
DA
DECISÃO
QUE
INDEFERIU
NOVA
PESQUISA DE BENS PELO BACENJUD, MANTENDO OS
AUTOS ARQUIVADOS REFORMA NO CASO Após um ano
entre a última pesquisa judicial de bens, é recomendável nova
tentativa de bloqueio on line de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud, visando obter a penhora de dinheiro, especialmente
porque a situação patrimonial da devedora pode ter se modificado.
Recurso provido.
Vistos...
Agravo de instrumento interposto contra a parte da
decisão interlocutória que, nos autos do cumprimento de
sentença, indeferiu nova tentativa de localização de ativos
penhoráveis da executada pelo sistema Bacenjud, ao fundamento
de que os autos foram arquivados por ausência de bens
penhoráveis, e o desarquivamento somente poderá ser feito se
comprovada a existência de bens penhoráveis (fls. 24).
O
banco
agravante
sustenta
ser
cabível
nova
tentativa de bloqueio pelo Bacenjud, na medida em que desde o
requerimento anterior, decorreu mais de um ano, e o devedor
pode
ter
formado
um
acervo
patrimonial
penhorável.
Colacionando jurisprudência em favor de suas teses, persegue
a reforma da decisão agravada, para que seja deferida
tentativa de bloqueio de bens on-line (fls. 01/07).
Tempestivo e preparado, o recurso foi processado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
com a intimação da agravada para resposta.
Com a apresentação da contraminuta (fls. 169/172),
o recurso está pronto para julgamento.
É o relatório.
O recurso procede.
Conforme se verifica dos autos, foi tentada a
localização de ativos das devedoras pelo sistema Bacenjud em
fevereiro de 2018 (fls. 68/69, dos autos de origem), o que
restou infrutífera.
Agora, passado mais de um ano do arquivamento da
execução, nada impede que se realize nova pesquisa de ativos
financeiros utilizando-se as ferramentas eletrônicas postas à
disposição do Poder Judiciário para tornar mais célere e
efetivo o processo de execução.
Nesse ponto, fica anotado que não faz sentido
impedir o desarquivamento dos autos sob o argumento de que
teria que ficar comprovada a localização de bens penhoráveis,
uma vez que em que a lei veda o direito de autotutela do
credor, devendo o Estado perquirir a existência de eventuais
ativos
bancários
protegidos
pelo
sigilo
imposto
aos
particulares, sem o qual resultaria em ofensa aos direitos
creditórios e incentivo ao inadimplemento das obrigações.
Assim, a indicação da possibilidade de que a
devedora tenha mudado sua situação patrimonial é suficiente
para autorizar o desarquivamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
Com efeito, o entendimento pretoriano trilhou no
sentido de que, após um intervalo mínimo razoável de um ano
entre as pesquisas de bens, é possível nova diligência.
Nesse sentido:
"A utilização do BacenJud, em termos de
reiteração da diligência, deve obedecer ao
critério da razoabilidade. Não é o Poder
Judiciário obrigado a, diariamente, consultar
o referido programa informatizado. Contudo,
inexiste abuso ou excesso na reiteração da
medida quando decorrido, por exemplo, o prazo
de um ano, sem que tenha havido alteração no
processo." (STJ, 2a Turma, REsp no 1199967/MG
Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, julgado em
16/11/2010)
“EXECUÇÃO - Pedido de desarquivamento do
feito, com reiteração do pedido de buscas e
eventual bloqueio de ativos financeiros de
titularidade
(respectivamente,
Sistemas
InfoJud/RenaJud
e
BacenJud)
-
Decisão
agravada que indeferiu a reiteração do pedido
- Descabimento - Transcurso de prazo razoável
(mais de um ano) para a reiteração de tais
diligências, cabendo o deferimento do pedido
assim formulado Precedentes jurisprudenciais
nesta E. Corte e no C. Superior Tribunal de
Justiça - Decisão reformada Recurso provido
para tal fim.” (TJ/SP, 13a Câmara De Direito
Privado, AI n° 2188345-91.2015, Rel. Des.
HERALDO DE OLIVEIRA, julgado em 05/10/2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2272657-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
Pelo exposto, dá-se provimento ao recurso, para
deferir o desarquivamento dos autos de origem, com nova
tentativa de penhora de ativos financeiros pelo sistema
Bacenjud.
WALTER FONSECA
Relator